Tribunal: STF
Processo: RE 95365
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-13
Data de publicação: 1981-11-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. O
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL ESTABELECE TRES FASES INCONFUNDÍVEIS: A
QUE VAI ATÉ A NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO AO SUJEITO PASSIVO, EM QUE
CORRE PRAZO DE DECADÊNCIA (ART. 173, I E II);A QUE SE ESTENDE DA
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO ATÉ A SOLUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO,
EM QUE NÃO CORREM NEM PRAZO DE DECADÊNCIA, NEM DE PRESCRIÇÃO, POR
ESTAR SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO (ART. 151, III); A QUE
COMEÇA NA DATA DA SOLUÇÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, QUANDO
CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA (ART. 174).